Tribunal: TJPA
Processo: 0001667-64.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001667-64.2013.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO MORAES PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001667-64.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FERNANDO MORAES PIMENTEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR

MINISTERIAL. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. PEDIDO EQUIVOCADO. APENAMENTO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. INVIABILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUIZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso

e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, mantendo na íntegra os termos da sentença recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001667-64.2013.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: LUIZ FERNANDO MORAES PIMENTEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
LUIZ FERNANDO MORAES PIMENTEL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4645566 P. 2/4) em resumo, que em 25/01/2013 por volta de 11h, policiais civis após denúncia da ocorrência de tráfico de entorpecentes na Rua dos Tambés, nº 378 no bairro do Condor, diligenciaram no local, onde foram recebidos pela genitora do Apelante, tendo esta autorizado a entrada da guarnição. Após revista localizaram ao lado do Recorrente: 05 (cinco) petecas de cocaína e 06 (seis) papelotes de maconha dentro de um recipiente plástico ao lado deste.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4645574 P. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4696784 p. 1/10) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma da dosimetria do apenamento para o mínimo legal e, pelo não pagamento da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4645582 (p. 1-13), se manifestando pelo não conhecimento do apelo em razão de sua intempestividade e, caso não seja esse o entendimento, opina pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4645583 – p. 1/8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar Ministerial de intempestividade recursal:

Manifesta-se o
Órgão Ministerial
de 1º grau, em sede preliminar, pela intempestividade do recurso defensivo, tendo em vista a apresentação a destempo das razões do apelo.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público, no caso,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese ter declarado sua intenção em recorrer da decisão e apresentação no 2º grau das razões no dia
04/04/2017
(ID 4645575 - pág. 1 -
Termo de Apelação
), e de ter sido intimado para apresentá-las neste Juízo em
06/04/2018
(ID nº 4645580 p. 10),

somente

as apresentou em
04/05/2018
(ID 4645581 p. 1-4).

Todavia, não obstante o fato de tais razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a intempestividade
, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do mesmo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causar um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331, DO CPB, C/C ART. 306 E ART. 309, AMBOS DO CTB, C/C ART. 69, DO CPB (DESACATO, CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE ALTERADA EM RAZÃO DO ÁLCOOL E SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO). PRELIMINARES 1. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. TESE REJEITADA. A Defensoria Pública manifestou seu inconformismo no dia 30/09/2019, e considerando que fora intimada em 26/09/2019 conforme consta (ID.5092732), não há que se falar em intempestividade do recurso, inocorrendo, dessa forma, ofensa ao princípio da igualdade das partes. De acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação das razões recursais fora do prazo, tal fato, como é sabido configura mera irregularidade e não nulidade. Precedentes. (...)” (TJE/PA, 6704893, 6704893, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-10-14)

Assim,
deixo de acolher a preliminar arguida
.

2. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito – em sua residência - após revista, onde foram encontrados
ao lado do mesmo: 05 (cinco) petecas de cocaína, pesando 1,215g (uma grama e duzentos e quinze miligramas) e 06 (seis) papelotes de maconha dentro de um recipiente plástico, com peso total de 5,361g (cinco gramas e trezentos e sessenta e um miligramas), com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4645213 p. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4645571 p. 18).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade armazenar.

As
testemunhas de acusação
Antonio José Lopes das Dores e Ezequiel Roman Profeta,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que o Delegado Aldo Botelho montou uma operação para apurar denúncia de tráfico de entorpecentes na residência do Apelante, ocasião em que após revista encontraram drogas em um recipiente em cima de uma mesa, ao lado da cama do Recorrente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, armazenava diversidade de substâncias psicotrópicas:
05 (cinco) petecas de cocaína, pesando 1,215g (uma grama e duzentos e quinze miligramas) e 06 (seis) papelotes de maconha, com peso total de 5,361g (cinco gramas e trezentos e sessenta e um miligramas),
para fins comerciais dentro de seu quarto, escondidos em um recipiente plástico.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de armazenar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos: 05 (cinco) petecas de cocaína, pesando 1,215g (uma grama e duzentos e quinze miligramas) e 06 (seis) papelotes de maconha, com peso total de 5,361g (cinco gramas e trezentos e sessenta e um miligramas), é muito superior ao comumente encontrado com meros usuários.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para o seu uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o usuário, muitas vezes, passa a traficar para alimentar o próprio vício.

Ademais, tendo em vista que o Recorrente sequer compareceu em audiência para comprovar a sua condição de usuário, tendo em razão disso sido decretada a sua revelia (uma vez que não foi intimado pois empreendeu fuga da Casa Penal em 28/06/2014 conforme certidão de ID nº 4645571 p. 21), tampouco apresentou testemunhas que comprovassem o ora alegado, entendo que não há prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa.

Além do mais, sendo comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, se configurando este um comportamento padrão, bem como o delito de tráfico é de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não há como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante, de um dos verbos nucleares do tipo na modalidade armazenar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3.
Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida:

“(...)

Verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; tem antecedentes desfavoráveis, inclusive com uma condenação por roubo duplamente majorado, mas deixo de considerar nesta fase porque também é critério para impedir a redução de pena do §4º do artigo 33, sob pena de indesejável bis in idem; conduta social e personalidade presumidas boas; quanto aos motivos noto que não foram declarados em juízo; as circunstâncias do crime não lhes são desfavoráveis; as consequências são desconhecidas, sendo que não se pode cogitar acerca do comportamento de vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública. Por fim, não existem dados suficientes para se auferir a situação econômica do réu.

(...)”

Como se pode observar, o Magistrado não considerou nenhuma circunstância judicial desfavorável ao Apelante, aplicando a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal cominado ao delito imputado. Logo, incorre em erro a defesa ao pugnar pela aplicação da pena-base no mínimo legal.

4. Da exclusão da multa.

Por fim,
pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a reprimenda cominada ao tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 pelo qual o réu foi condenado, é reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pelo que se infere do artigo supracitado a multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, foi-lhe aplicada a pena de multa em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de pagamento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do réu e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do réu, mas somente quanto à permanência ou não da pena de multa imposta, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecida dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo na íntegra os termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022